Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO:

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 

I - INTRODUÇÃO 

1.	Em continuidade ao monitoramento do Plano de Trabalho elaborado pelos Poderes Executivo e Legislativo, homologado pelo Plenário do STF, com a finalidade de promover o aprimoramento da transparência e da rastreabilidade das emendas parlamentares (e-doc. 1.706, Id. fb8970df), passo à análise das Petições a seguir: 

    •  Petição nº. 10.320/2026 (e-doc. 3.342, Id. 8ba080a8) - Advocacia Geral da União;

    •  Petição nº. 7.651/2026 (e-doc. 3.314, Id. 0c4759c3) - Estado de Alagoas. 


II - AUDITORIA REALIZADA PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SOBRE REPASSES DE EMENDAS PARLAMENTARES À ASSOCIAÇÃO MORIÁ 

2.	Recordo que, por meio da Nota Técnica nº. 2.878/2025, a Controladoria-Geral da União informou, quanto à Associação Moriá:  

“[...] que foram localizados 15 (quinze) instrumentos firmados com a Associação Moriá nos anos de 2022 a 2024, a totalizar R$ 74.509.603,53 (setenta e quatro milhões, quinhentos e nove mil, seiscentos e três reais e cinquenta e três centavos), dos quais já foram pagos à referida entidade R$ 18.980.140.49 (dezoito milhões, novecentos e oitenta mil, cento e quarenta reais, e quarenta e nove centavos). Os referidos instrumentos firmados com a Associação Moriá foram assinados pelo Ministério do Esporte, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura e Ministério das Mulheres. 
31. Destes 15 instrumentos, 2 deles (Termos de Fomento nº 942706 e nº 951513), repise-se, já foram auditados por meio do Relatório de Avaliação nº 1714502, que integrou o 4º Relatório Técnico. 
32. Como continuidade do trabalho, a Controladoria-Geral da União propõe a realização de auditoria sobre os instrumentos firmados com o Ministério da Saúde (nº 952894, 968788 e 969172), a totalizar R$ 13.733.329,00 (treze milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e vinte e nove reais), dos quais R$ 6.734.074,00 (seis milhões, setecentos e trinta e quatro mil e setenta e quatro reais) já foram liberados e R$ 3.683.934,00 (três milhões, seiscentos e oitenta e três mil, novecentos e trinta e quatro reais), pagos à entidade. Estima-se como previsão de entrega de relatório final o dia 31.12.2025.” (e-doc. 2.640, Id. b3c64393)

3.	À vista disso, em decisão de 24 de agosto de 2025, determinei à CGU que realizasse auditoria sobre a integralidade dos repasses de recursos oriundos de emendas parlamentares à Associação Moriá, nos anos de 2022 a 2024 (e-doc. 2.650, Id. b676eebd). Assim, a CGU apresentou cronograma de auditoria concernente a 6 (seis) instrumentos firmados pela Associação Moriá que ainda não haviam sido objeto de análise pelo órgão, cujo montante totaliza aproximadamente R$ 14 milhões de reais. O cronograma que foi homologado em 15 de setembro de 2025 (e-doc. 2.702, Id. 2eaa5b90). 
4.	Por meio da  Petição nº. 10.320/2026, a Advocacia-Geral da União traz aos autos o 10º Relatório Técnico da CGU. Acerca da capacidade técnica e operacional; do planejamento; do monitoramento; da prestação de contas, bem como da transparência e da rastreabilidade dos recursos públicos provenientes de emendas parlamentares executadas pela Associação Moriá, a CGU conclui: 

“O quadro revela um cenário de prevalente desconformidade, visto que não foi possível atestar atendimento pleno aos critérios aplicados em nenhum dos instrumentos auditados. Em 100% dos casos avaliados na fase de Contratação e Execução (Achado 3), o resultado foi negativo (vermelho), evidenciando ineficiência no uso do recurso público. A fragilidade no Monitoramento (Achado 4) é predominante, com destaque para a SG/PR e MinC, onde a ausência de controle permitiu inexecução total ou desvio de finalidade. No MESP, embora a habilitação tenha sido inicialmente "Laranja", o agravamento das falhas na execução e monitoramento demonstra que a falha na origem (Achado 1) reverberou em prejuízos materiais ao longo do ciclo da parceria. 
As análises realizadas no âmbito desta fiscalização integrada levam à conclusão de que a Associação Moriá não detém capacidade técnica e operacional necessárias para a execução do volume de recursos federais que recebeu, sendo percebido que sua atuação se dá predominantemente como intermediária financeira. O trabalho identificou um ciclo de falhas que compromete a integridade da política pública, desde a habilitação irregular até as fragilidades no monitoramento e análise de contas.
Concernente à capacidade técnica e operacional da OSC para a execução dos objetos, a entidade não comprovou possuir estrutura material própria ou quadro de pessoal compatível para executar com segurança o vulto dos repasses que recebe. O Achado 1 demonstrou que a OSC possui apenas três vínculos ativos e sub-rogou integralmente a execução a terceiros no MinC. No MESP, a experiência prévia foi atestada indevidamente, sem evidência material de efetividade em projetos anteriores similares. 
No que tange aos planos de trabalho apresentados nas parcerias, verificou-se que os planos carecem de diagnóstico da realidade e apresentam orçamentos genéricos que favorecem o sobrepreço. O Achado 2 revelou a replicação de estruturas administrativas desproporcionais e ausência de memoriais de cálculo. No MinC, as metas focaram no desembolso financeiro a fornecedores pré-determinados, em detrimento do impacto social. 
Quanto à avaliação se as aquisições e execuções observaram as normas e se atingiram os resultados, verificou-se anti-economicidade e inexecução de metas físicas. O Achado 3 evidenciou superfaturamento de R$ 1,73 milhão no MESP por locações diárias de TI. Na SG/PR, houve inexecução total da fase pedagógica do projeto ENEM, e no MinC ocorreu o rompimento da rastreabilidade financeira. 
Por fim, no que concerne à avaliação dos mecanismos de monitoramento visando assegurar a execução dos objetos, conclui-se que a fiscalização estatal foi intempestiva e tecnicamente deficiente. O Achado 4 destacou que os Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação (RTMA) no MESP são incompletos. Na SG/PR, não houve gestor designado por 10 meses, e no MinC, a falha permitiu promoção pessoal de autoridade. 
As irregularidades são sistêmicas e ocorrem em um ambiente de fragilidade dos controles implementados nos órgãos repassadores, agravada pela estrutura insuficiente para gerir o volume cada vez maior de transferências oriundas de emendas impositivas.” (e-doc. 3.343, Id. 3943fb25) 


III - APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIA PARA ANÁLISE DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO PERÍODO DE 2020 A 2024, EM COMPLEMENTAÇÃO À NOTA CONJUNTA TCU/AGU/CGU/MGI Nº. 1/2025
5.	Em 08 de outubro de 2025, foi apresentada nos autos da presente ADPF a Nota Conjunta TCU/AGU/CGU/MGI nº. 1/2025, com diretrizes para a análise, pelos órgãos de controle e pelos órgãos setoriais, das transferências especiais efetuadas no período de 2020 a 2024. A referida Nota definiu a data de 31/01/2026 para o encaminhamento a este STF da metodologia de priorização dos relatórios de gestão (e-doc. 2.769, Id. 66022801). 
6.	Por meio da Nota Técnica nº. 351/2026, elaborada pela Controladoria-Geral da União, com aquiescência do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Tribunal de Constas da União, é definida a seguinte metodologia, com base nos critérios de risco, relevância, materialidade e oportunidade: 

“3.2. O Índice de Priorização proposto leva em consideração 4 fatores, que estão relacionados com os critérios definidos na Nota Conjunta TCU/AGU/CGU/MGI nº. 1/2025: 
Valor do Plano de Ação (VPA) – Corresponde ao valor financeiro do recurso repassado ao ente (materialidade), constante no Plano de Ação, coletado da plataforma Transferegov.br. Para a composição do índice o fator foi normalizado, de forma a estar contido no intervalo de 0 a 1. Quanto maior o valor de VPA, mais prioritário será para a análise; 
Valor per Capita (VPC) – Corresponde à relação (divisão) entre o total de recursos recebidos pelo ente no período e a sua população, conforme último levantamento realizado pelo IBGE. Para a composição do índice, o fator foi normalizado, de forma a estar contido no intervalo de 0 a 1. Quanto maior o valor de VPC, mais prioritário será para a análise; 
IDH – Corresponde ao índice de Desenvolvimento Humano, divulgado pelo IBGE, que leva em consideração as dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde, sendo representado por valores entre 0 e 1. Quanto menor o valor do IDH, mais prioritário será para a análise, uma vez que entes com baixos valores de IDH requereriam maior atenção do Estado para a consecução de serviços e políticas públicas; 
Relatório de Gestão (RG) – Corresponde a valores que representam o nível de transparência dado quanto à apresentação do Relatório de Gestão e seus anexos na plataforma Transferegov.br. Quanto menor for o nível de transparência, mais prioritário será para consideração dos órgãos de controle em auditorias, e quanto maior for o nível de transparência, mais prioritário será para a análise dos órgãos setoriais (ministérios). Neste último caso, a presença do Relatório de Gestão e documentos de liquidação é condição relevante para o exame das contas por parte dos ministérios. A valoração do nível de transparência também está compreendida entre 0 e 1” (e-doc. 3.344, Id. 6e3a72e3)


IV - INFORMAÇÕES DO ESTADO DE ALAGOAS 

7.	Em Despacho de 12 de fevereiro de 2025 (e-doc. 1.281, Id. 31553527), determinei aos Estados-Membros a publicação de normas e/ou orientações para a aplicação e prestação de contas adequadas quanto às emendas parlamentares federais destinadas às suas Instituições de Ensino Superior e respectivas Fundações de Apoio. Tendo em vista a ausência de comprovação do cumprimento da ordem judicial, suspendi, em 01 de abril de 2025,  novos repasses de emendas parlamentares federais para as Instituições de Ensino Superior estaduais e suas Fundações de Apoio do Estado de Alagoas (e-doc. 1.958, Id. e75251db). 
8.	Por meio da Petição de nº. 7.651/2026 (e-doc. 3.314, Id. 0c4759c3), o Estado de Alagoas comprova a publicação dos seguintes atos normativos:

Resolução Normativa nº. 5/2025 do Plenário do TCE: Dispõe sobre a fiscalização e o acompanhamento da execução de emendas parlamentares estaduais e/ou municipais e estabelece normas para assegurar a transparência, a rastreabilidade e a conformidade constitucional dessas transferências.

Nota Técnica nº, 1/2025: Busca fornecer instruções detalhadas para a execução, transparência e rastreabilidade de emendas parlamentares, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 854/DF e correlatas, cujas decisões possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 


V - DISPOSITIVO

9.	Ante o exposto: 

I - Encaminhe-se o 10º Relatório Técnico da CGU (e-doc. 2.640, Id. b3c64393) à Diretoria-Geral da Polícia Federal, a fim de que sejam tomadas as providências devidas no âmbito de sua competência, fazendo-se a juntada em Inquéritos já existentes ou instaurando novos, a critério da Autoridade Policial;

II - Homologo a proposta metodológica apresentada por meio da Nota Técnica nº. 351/2026 - elaborada pela Controladoria-Geral da União, com aquiescência do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Tribunal de Constas da União -, que, com base nos critérios de risco, relevância, materialidade e oportunidade, define mecanismos de priorização de análise de relatórios de gestão vinculados a transferências especiais efetuadas no período de 2020 a 2024. 

Ademais, relembro que, consoante o cronograma fixado na Nota Conjunta TCU/AGU/CGU/MGI nº. 1/2025 (e-doc. 2.769, Id. 66022801), devem ser encaminhados a este STF: a) em 30/06/2026, “os resultados das fiscalizações realizadas pelo TCU e pela CGU”; e b) em 10/07/2026, “a listagem dos relatórios priorizados para análise pelos órgãos setoriais, conforme os critérios definidos na entrega anterior, acompanhada dos respectivos cronogramas de análise, inclusive com a indicação, para cada relatório de gestão, do órgão setorial responsável e da data prevista para a conclusão da análise”.

Dê-se conhecimento, por Ofício, à Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao Ministro-Chefe da CGU e ao Ministro-Presidente do TCU.

III - Consigno o cumprimento da ordem judicial pelo Estado de Alagoas, ressalvadas as impugnações que possam surgir em casos específicos e ações próprias. Assim, afasto a suspensão de repasses de emendas parlamentares federais para as Instituições de Ensino Superior estaduais e suas Fundações de Apoio do referido Estado, resguardadas as hipóteses de impedimentos decorrentes de obstáculos administrativos ou determinações judiciais. 

Intime-se o Estado-Membro, por meio de sua Procuradoria-Geral. Cientifiquem-se o Ministério da Educação e a Secretaria das Relações Institucionais do Governo Federal.

À SEJ para providências. 

Publique-se.  

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente